Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VGBL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONFIGURA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em preclusão se pela decisão referida pelos agravados a questão não restou decidida.
2. Plano de previdência privada VGBL tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o qual, nos termos do art. 794 do Código Civil, não é considerado herança (“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”). 2.1. Por isto, não há que se falar em inclusão dos valores da previdência privada VGBL no inventário, assim como não se vislumbra utilidade em expedição de ofício a BrasilPrev, empresa com a qual firmada referida previdência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.